Tribunal: STF
Processo: HC 232258
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelly Sabrina Costa de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no HC nº 844285 - PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II (por duas vezes), todos do Código Penal à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado.



    A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a circunstância judicial “consequências do crime” não apresentou fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena base.



    Requer, liminarmente, seja a ordem concedida para reduzir a pena-base, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que a agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido”(Doc.8).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    No tocante à fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou que 



    “Verifica-se, do trecho acima destacado, que acórdão impugnado, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, manteve a exasperação da pena-base de forma fundamentada, ressaltando a acentuada gravidade da conduta, em razão das consequências do crime, tendo em vista tratar-se de vítima jovem. Com efeito, a jurisprudência desta Corte reputa idônea a valoração negativa das consequências do delito, tendo em vista tratar-se de vítima ainda jovem.”



    No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, aludindo à gravidade concreta do delito, motivado por desavença entre vizinhos tendo implicado a morte de uma adolescente de 16 anos de idade, bem como duas tentativas de homicídio mediante disparos de arma de fogo.



    Ainda que assim não fosse, as questões afetas a dosimetria estão ligadas ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise das questões fáticas que conduziram à formação do livre convencimento motivado do julgador. No caso em exame, não vislumbro a adoção de critérios ilegais ou arbitrários, a autorizar a intervenção do Supremo. 



    Perfilham dessa perspectiva:(HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente